Tribunal: CARF
Processo: 10340.720443/2020-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO PIZA DI GIOVANNI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2026-01-13

Ementa:
Assunto: Simples Nacional
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2018
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não se cogita de nulidade de auto de infração, tampouco de ato de exclusão do simples, quando presentes os requisitos formais da legislação processual de regência.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM. ÔNUS DA PROVA.
A existência de depósitos de origens não comprovadas tornou-se uma nova hipótese legal de presunção de omissão de rendimentos, sendo ônus do contribuinte a apresentação de justificativas válidas para os ingressos ocorridos em suas contas correntes. A alegação da realização de empréstimos deve ser amparada de provas inequívocas da efetiva ocorrência da operação, mediante contrato de mútuo formalmente válido, além da comprovação da transferência de numerário avençado.
SIMPLES NACIONAL. FALTA DE ESCRITURAÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA. RECEITA BRUTA MAIOR DO QUE O LIMITE PARA PERMANÊNCIA NO SISTEMA. EXCLUSÃO. LANÇAMENTO DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS DEVIDOS EM FACE DA EXCLUSÃO.
A falta de escrituração da movimentação bancária enseja a exclusão da empresa do Simples Nacional; o que também ocorre quando a receita bruta auferida é maior do que o limite para permanência no sistema.
A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo (ADE) de exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício dos créditos tributários devidos em face da exclusão.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. FALTA DA COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS RECURSOS. OMISSÃO DE RECEITA.
Caracterizam-se como omissão de receita ou de rendimento os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
EXCLUSÃO DE OFÍCIO. CONSTITUIÇÃO DE PESSOA JURÍDICA COM A UTILIZAÇÃO DE INTERPOSTA PESSOA.
A exclusão de ofício da optante pelo Simples Nacional dar-se-á quando sua constituição ocorrer por interposta pessoa.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10340.720443/2020-75
ACÓRDÃO
1402-007.500 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
HAGAP INSTALACOES ELETRICAS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Simples Nacional
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2018
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não se cogita de nulidade de auto de infração, tampouco de ato de
exclusão do simples, quando presentes os requisitos formais da legislação
processual de regência.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM. ÔNUS DA
PROVA.
A existência de depósitos de origens não comprovadas tornou-se uma nova
hipótese legal de presunção de omissão de rendimentos, sendo ônus do
contribuinte a apresentação de justificativas válidas para os ingressos
ocorridos em suas contas correntes. A alegação da realização de
empréstimos deve ser amparada de provas inequívocas da efetiva
ocorrência da operação, mediante contrato de mútuo formalmente válido,
além da comprovação da transferência de numerário avençado.
SIMPLES NACIONAL. FALTA DE ESCRITURAÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO
BANCÁRIA. RECEITA BRUTA MAIOR DO QUE O LIMITE PARA PERMANÊNCIA
NO SISTEMA. EXCLUSÃO. LANÇAMENTO DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS
DEVIDOS EM FACE DA EXCLUSÃO.
A falta de escrituração da movimentação bancária enseja a exclusão da
empresa do Simples Nacional; o que também ocorre quando a receita
bruta auferida é maior do que o limite para permanência no sistema.
A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo
(ADE) de exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício dos
créditos tributários devidos em face da exclusão.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. FALTA DA COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS
RECURSOS. OMISSÃO DE RECEITA.
Fl. 3510
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.500 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720443/2020-75
2
Caracterizam-se como omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a
instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou
jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
EXCLUSÃO DE OFÍCIO. CONSTITUIÇÃO DE PESSOA JURÍDICA COM A
UTILIZAÇÃO DE INTERPOSTA PESSOA.
A exclusão de ofício da optante pelo Simples Nacional dar-se-á quando sua
constituição ocorrer por interposta pessoa.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar as
preliminares suscitadas e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Ricardo Piza Di Giovanni – Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Mateus Ciccone – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Alexandre Iabrudi Catunda,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo Piza Di Giovanni, Alessandro Bruno
Macedo Pinto e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente de análise do Ato Declaratório Executivo de Exclusão do Simples
Nacional - ADE/Londrina/PR no 006933056, de 14/12/2020.
Os motivos que levaram a exclusão da empresa são os seguintes, conforme
Representação Fiscal para fins de Exclusão do Simples Nacional:
Fl. 3511
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.500 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720443/2020-75
3

Os fatos que importam a exclusão de ofício têm fundamento nos incisos IV e VIII do
art. 29, da Lei Complementar n°123, de 14 de dezembro de 2006.
A exclusão surtiu efeitos a partir de 01/01/2015, impedindo a opção pelo regime da
LC no 123/2006, pelos próximos 10 anos, devido o intuito doloso de ocultar receitas por meio da
utilização de notas fiscais inidôneas, conforme dispõe o art. 29, §2o da LC no 123/2006.
A empresa apresentou manifestação de inconformidade alegando nos termos do
Relatório da DRJ:
Informa que já fora excluída do Simples Nacional, no ano de 2015, por meio do ADE no 47, o
qual pende de julgamento no CARF.
Entende que resta impossibilitada nova exclusão até o julgamento definitivo anterior, por
ser juridicamente incompatível, além do que, como os depósitos bancários não são
sinônimos de receita auferida, sendo atípicos para configurar renda bruta, deve-se declarar
nulo o presente ADE.
Explica que o ADE no 47, que se encontra sob questionamento, possui seu efeito retro
operante à partir de 2011, não havendo que se falar na possibilidade de nova tentativa de
exclusão, vez que embora suspensos os efeitos, impõe restrição legal à exclusão ora
guerreada.
Ressalta que o ADE no 6933056 de 2020, criou circunstância não albergada pela legislação
de regência (LC no 1230/6), na medida em que inexiste qualquer dispositivo legal capaz de
amparar a nova exclusão ocorrida sob sujeito passivo no qual pende decisão em recurso em
exclusão anterior. Assevera que o fundamento legal trazido, tem como fundamento o de
Fl. 3512
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.500 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720443/2020-75
4
majorar a “pena” imposta ao excluído, ampliando o prazo de impossibilidade de nova
opção, não sendo causa, para uma segunda exclusão, enquanto pendente a análise
administrativa da primeira. Esclarece que o novo ADE deve ser declarado nulo, até porque,
os efeitos do anterior, caso mantido, atingiriam o presente, tornando-o absolutamente
inócuo.
Aduz que o lançamento fiscal teve como premissa o excesso de receita bruta extraídas de
simples depósitos bancários. Informa que estes não podem ser considerados como
sinônimos de renda típicos para exigir tributo, não se prestando, para ser utilizado como
receita bruta auferida.
Assevera que o fato do signo-presuntivo deve conter como pressuposto a materialização do
ato de “auferir renda e proventos de qualquer natureza, ao passo que a contribuição
sobre o lucro, incide sobre a “obtenção de lucros”, comando do art. 43 do CTN,
repristinado pelos arts. 33, “caput”, art. 47, XIII e 910, todos do RIR/18 (resultados positivos
– rendimentos, ganhos e lucros auferidos).
Informa que a constituição do crédito tributário deve obrigatoriamente observar os
requisitos do art. 142 do CTN, especialmente, provar a real existência do fato gerador,
constatando a efetiva ocorrência fática ou jurídica descrita na norma, qual seja:
exteriorização de riqueza e realização de gastos incompatíveis com a renda disponível. O
imposto de renda, tem como objeto a tributação e cobrança sobre rendas e proventos de
qualquer natureza, sendo factível para a ocorrência do fato gerador, a real exteriorização
de riquezas, sem a qual, inexiste obrigação a ser cumprida, consoante estatuem os
comandos do RIR/18.
Entende que não pode prevalecer o lançamento de ofício mediante base de cálculo
injurídica (simples depósitos bancários), pois implicaria cobrar imposto sobre aquilo que não
é renda e contribuição sobre aquilo que não é lucro.
Ressalta que se o ponto principal da hipótese de incidência tributária é o aumento positivo
do patrimônio. Não se pode aceitar que o aplicador da lei (Auditor Fiscal) dê alcance jurídico
sobre situação atípica, querendo aquilo que o legislador não quis.
Aduz que a base de cálculo utilizada como excesso de receita bruta não guarda relação com
as exteriorizações de riquezas constitucionalmente previstas (renda, acréscimo de
patrimônio e resultados positivos), favorecendo a presunção legal em favor da Impugnante.
Traz jurisprudências sobre a necessidade do nexo causal ente cada depósito e o fato que
representa a omissão.
Explica que não tendo o Auditor Fiscal logrado comprovar inequivocamente o fato tributável
(base de cálculo extraídas sobre rendas e acréscimos de capital/exteriorização de riquezas),
resta descumprido o contido no art. 142 do CTN, diante da inexistência de “renda”
comprovada individualizadamente negando-se o princípio da legalidade (art. 97 do CTN c/c
art. 150, I da CF/88), sobretudo, porque, assenta-se em simples depósitos bancários.
Afirma que a presunção de legitimidade do lançamento fiscal não exonera o Fisco de provar
a ocorrência dos fatos que afirma, pois confere à Administração Pública uma “revelatio ab
onere agendi” e não uma “revelatio ab onere probandi”, não se admitindo que se utilize de
Fl. 3513
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.500 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720443/2020-75
5
atos e fatos presumidos, escorados em depósitos bancários. Informa que o art. 42 da Lei no
9.430/96, não traz consigo a intelecção “juris tantum” cabendo a quem alega a veracidade
dos fatos, sob pena de nulidade plena da exigência. Assevera que a jurisprudência,
hodiernamente, tem anulado às exigências, quando improvado ou inexistente de robustez a
ocorrência do fato gerador o qual o agente fazendário não se desimcumbiu.
Esclarece que milita em favor do contribuinte o princípio da inocência, não só porque a
constituição do crédito não admite a presunção simples, mas em se tratando de penalidade
deve ser interpretada de maneira mais benigna, conforme dispõe os art. 112 do CTN c/c o
art. 967 do RIR/18. Traz jurisprudência do CC a respeito.
Informa que os “excessos” apontados são irreais, não servindo como base tributável como
receitas auferidas, mesmo porque não foi detectado quaisquer outras receitas, senão a
diferença existente sobre os depósitos bancários, sendo o lançamento nulo, pela violação
dos arts. 43 do CTN, arts. 150, I e 153, III ambos da CF/88, c/c aos arts. 33, art. 47, XIII e art.
910 do RIR/18, não só porque é ilegal constituir créditos com base em simples extratos
bancários, mas por não ter se desincumbido de provar, inequivocamente, acréscimo
patrimonial ou obtenção de rendas e riquezas. Ressalta que nesta situação não há que se
falar em omissão de “receitas tributáveis”, de modo que o excesso extraído de simples
depósitos bancários não é base jurígena imponível típica para a exigência de tributo.
Por fim, pede que se reconheça a nulidade do ADE no 6933056, vez que formalizado ainda
sob os efeitos do ADE anterior, o qual encontra-se pendente de decisão definitiva, restando
impossibilitado de produzir efeitos. Que diante da ausência de base de cálculo imponível
para ter alcançado o excesso de receita bruta, estabelecida pelos art. 2o da LC no 123/06,
visto que os simples depósitos bancários não são base tributária para cobrança de tributos,
de modo que seja decretada a nulidade da exclusão do regime do simples nacional.
A DRJ julgou improcedentes as impugnações, para confirmar o Ato Declaratório
Executivo, ressaltando que não há crédito constituído no presente processo.
A Recorrente apresentou 3 Recursos voluntários mantendo os argumentos das
impugnações. Os Recursos Voluntários têm os mesmos argumentos.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Ricardo Piza Di Giovanni, Relator
O Recurso Voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade, sendo conhecido
e, por terem o mesmo objeto, serão analisados como Recurso Voluntário único.
Preliminar - Da exclusão do Simples.
Defende a Recorrente que o Ato de Exclusão seria nulo, porquanto depósitos
bancários não poderiam ser considerados como “receita bruta auferida”.
Fl. 3514
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.500 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720443/2020-75
6
Ocorre que a exclusão do Simples se deu em virtude da Recorrente não ter
escriturado a sua movimentação bancária – o que não foi questionado pela defesa -,
particularidade que por si só justifica a exclusão, e por ter auferido receita maior do que o limite
de permanência no sistema; receita que restou caracterizada ante a falta de comprovação da
origem dos recursos utilizados em depósitos bancários.
Ora, a apuração da base de cálculo dos tributos lançados com base nos depósitos
bancários tem suporte legal no artigo 42 da Lei n° 9.430/96:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores creditados em
conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o
titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou recebido no mês
do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido computados na base de
cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos, submeter-se-ão às normas de
tributação específicas, previstas na legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I – os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II – no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor individual igual
ou inferior a R$ 12.000,00 (doze mil reais), desde que o seu somatório, dentro do ano-calendário, não
ultrapasse o valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil Reais). (art. 42, § 3o, II, da Lei no 9.430/1996 c/c art.
4o da Lei no 9.481, de 13/08/1997).
Ademais, o STF, em 24 de fevereiro de 2016, concluiu o julgamento que reconheceu
a constitucionalidade da Lei Complementar no 105/2001, a qual permitiu a transferência dos
dados protegidos pelo sigilo bancário diretamente à Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Desta maneira, está correto no Ato de Exclusão do SIMPLES vez que a Recorrente
não fez qualquer prova para demonstrar a origem dos depósitos bancários.
Oportuno destacar que a Recorrente foi excluída do regime diferenciado de
tributação – SIMPLES/NACIONAL – através do presente processo administrativo, alegando que já
fora excluída do Simples Nacional, no ano de 2015, por meio do ADE no 47, o qual pende de
julgamento no CARF, desta forma, restaria impossibilitada nova exclusão até o julgamento
definitivo do ADE anterior, por ser juridicamente incompatível.
A este respeito da exclusão do SIMPLES a Fiscalização informou o seguinte:
1. ADESÃO E EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL
O sujeito passivo encontrava-se inscrito no Simples Nacional desde 01/01/2010.
Em decorrência de procedimento fiscal, amparado pelo Mandado de Procedimento Fiscal no
09.1.05.00-2019-00705-6, emitido em 20/11/2014, para verificar o cumprimento das
Fl. 3515
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.500 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720443/2020-75
7
obrigações tributárias relativas ao Simples Nacional e outros tributos, o sujeito passivo fora
excluído do Simples Nacional a partir de 01/01/2011.
A exclusão do Simples Nacional foi realizada por meio do Ato Declaratório Executivo (ADE)
no 47, de 17 de dezembro de 2015, expedido pelo Delegado da Receita Federal do Brasil em
Maringá (PR).
Os motivos que levaram à exclusão à época foram os seguintes: 1) excesso do limite anual
de receitas (R$ 2.400.000,00) previsto para empresas de pequeno porte (art. 3o, inciso II, da
Lei Complementar no 123, de 2001); 2) constatação de prática reiterada de infração ao
disposto na Lei Complementar no 123, de 2001 (art. 29, inciso V, da Lei Complementar no
123, de 2001); 3) não identificação da movimentação financeira na escrituração contábil
apresentada (art. 29, inciso VIII, da Lei Complementar no 123, de 2001).
Os documentos que fundamentaram a exclusão e o ADE estão contidos no PAF sob no
10950.725512/2015-91.
Em 19/02/2016 o sujeito apresentou impugnação do ADE de exclusão do Simples Nacional.
A impugnação foi apreciada pela Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 04,
em sessão de 19/08/2020, sendo considerada, por unanimidade de votos, improcedente,
conforme Acórdão 104-000.430 – 3a Turma da DRJ04.
O sujeito passivo interpôs recurso voluntário para o Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (CARF), que atualmente se encontra pendente de julgamento.
Entretanto, há necessidade de realizar nova exclusão do Simples Nacional, haja vista que se
constatou que: 1) o titular do sujeito passivo, nos períodos sob fiscalização, é interposta
pessoa; 2) a escrituração contábil apresentada não permite a identificação da efetiva
movimentação financeira, 3) o sujeito passivo utilizava documentos fiscais inidôneos para
acobertar a maior parte de suas receitas.”
Portanto, a Recorrente já havia sido excluída do SIMPLES cinco anos antes do
presente processo e tenta se valer dessa exclusão anterior para afastar a nova exclusão.
Oportuno ressaltar que anterior ADE no 47/2015, que se refere aos anos-calendário
de 2011 a 2013, foi fundamentado no excesso de limite anual de receitas (art. 3o, inciso II, da Lei
Complementar no 123, de 2001); bem como na constatação de prática reiterada de infração ao
disposto na Lei Complementar no 123, de 2001 (art. 29, inciso V, da Lei Complementar no 123, de
2001); e ainda não identificação da movimentação financeira na escrituração contábil
apresentada (art. 29, inciso VIII, da Lei Complementar no 123, de 2001).
Por sua vez o presente ADE no 6933056/2020 tem como fundamento legal a
interposição de pessoa, impossibilidade de identificação da movimentação financeira e a utilização
de documentos fiscais inidôneos, bem como se refere ao período de 2015 a 2018.
Portanto, trata-se de períodos distintos e com hipóteses de exclusão diversa
(exceção a escrituração contábil que continua sem possibilidade de identificação da
movimentação financeira).
Fl. 3516
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.500 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720443/2020-75
8
Ademais, a manifestação de inconformidade em face do ADE no 047/2015 está
sendo julgada na mesma sessão do presente processo no CARF.
De qualquer forma, não havia qualquer motivo para impedir que a Fazenda Pública
realizar nova exclusão, visto que a empresa permaneceu com a suspensão dos efeitos da exclusão.
Caso, houvesse a necessidade de se aguardar a decisão do ADE no 047/2015, poderia ocorrer a
decadência dos valores dos tributos não pagos para o presente período, visto que os créditos
tributários não teriam sido constituídos, o que não é aceitável.
Assim, por tratar-se de ADE relativos à períodos e hipóteses de exclusão distintos,
tem-se que nenhuma nulidade deve ser decretada do ADE no 6933056/2020.
O Recorrente alega que não pode ser excluído do Simples Nacional, tendo em vista
que simples depósitos bancários não seriam sinônimos de renda.
Ocorre que a exclusão do Simples se deu em virtude de a Recorrente não escriturar
sua movimentação contábil a fim de permitir a identificação efetiva de sua movimentação
financeira, bem como ter sido constituída por interposta pessoa e por utilizar-se de documentos
fiscais inidôneos para acobertar a maior parte de suas receitas – hipóteses estas não contraditas
pela empresa -, particularidade que por si só justifica a exclusão.
Seguem abaixo o relato da Fiscalização que demonstram a afronta as hipóteses de
exclusão contidas no art. 29 da LC no 123/06:
INTERPOSTA PESSOA

(...)
Fl. 3517
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.500 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720443/2020-75
9

Portanto, o Sr. Antônio da Silva Pereira era o titular e administrador de fato da
empresa, sendo o Sr. Jorge Silva de Morais mera interposta pessoa.
Na sequência a fiscalização apontou os documentos fiscais inidôneos que provam a
sua conclusão:

Desta maneira, restou configurada a fraude cometida pela Recorrente em relação à
emissão de notas fiscais inidôneas, tendo como finalidade o intuito doloso de ocultar receitas.
Com relação a de Escrituração da Movimentação Financeira na Escrituração
Contábil fora demonstrado na Representação Fiscal, fls. 66 a 72, que a escrituração contábil
apresentada pela Recorrente era imprestável para identificar a movimentação financeira no Banco
Bradesco S.A, na Caixa Econômica Federal, no Itaú Unibanco S.A e no Sicoob Arenito, instituições
financeiras nas quais a Recorrente era titular de contas bancárias.
Desta maneira, a exclusão da empresa do Simples Nacional foi corretamente
fundamentada em face da afronta aos inc. IV e VIII do art. 29 da LC no 123/06, abaixo transcrito:

Quanto aos argumentos de que depósitos bancários não podem ser considerados
como receita auferida bruta, tem-se que tal entendimento não pode ser acatado, conforme já
exposto anteriormente.
Fl. 3518
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.500 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720443/2020-75
10
Ademais, os depósitos bancários representam somente uma parte dos ilícitos
incorridos pela Recorrente, visto que a Fiscalização descreveu muitas outras irregularidades, tais
como:
1- Omissão de Receitas Proveniente de Revenda de Mercadorias;
2- Omissão de Receitas Proveniente de Prestação de Serviços;
3- Receitas de Revenda de Mercadorias Declaradas e Tributadas Indevidamente
pelo Simples Nacional;
4- Receitas de Prestação de Serviços Declaradas e Tributadas Indevidamente pelo
Simples Nacional.
Além do que, os depósitos bancários podem realmente ser considerados renda
auferida, caso o contribuinte, intimado, deixa de comprar a origem destes valores.
Conforme mencionado, a Recorrente foi intimada a comprovar a origem dos
recursos utilizados em depósitos havidos em suas contas bancárias e não o logrou fazer quanto
aos montantes relacionados.
Nesse sentido, os depósitos de origem não comprovada foram caracterizados como
omissão de receita, o que se fez com suporte do art. 42 da Lei 9.430, de 1996, como dito; de
consequente, constituiu-se o respectivo crédito, por meio do lançamento.
Note-se que a impugnação contra Ato de Exclusão do Simples não impede a
constituição de crédito relativo ao período da exclusão, por falta de previsão legal nesse sentido. O
assunto é objeto da Súmula “Vinculante5” do Carf no 77:
Súmula CARF no 77:
A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo (ADE) de exclusão do
Simples não impede o lançamento de ofício dos créditos tributários devidos em face da exclusão.
De fato, os depósitos bancários, em si, não caracterizam fato gerador de nenhum
tributo. Nada obstante, a inteiro teor do que dispõe o art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, a falta de
comprovação da origem dos recursos neles utilizados caracteriza omissão de receita, que, ao fim e
ao cabo, é objeto de tributação. O assunto inclusive é objeto da Súmula no 26 do Carf:
Súmula CARF no 26:
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da
renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
Portanto, foi correta a exclusão do contribuinte do Simples Nacional, que se
efetivou por meio do Ato Executivo Ato Declaratório Executivo no 6933056/2020 da
DRF/Londrina/PR .
Diante o exposto, conheço o Recurso Voluntário, afasto as preliminares e a ele nego
provimento.

Fl. 3519
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.500 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720443/2020-75
11
Assinado Digitalmente
Ricardo Piza Di Giovanni

Fl. 3520
DF CARF MF
Original